Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas a excluir/baixar o gravame de alienação fiduciária inserido junto ao DETRAN/DF referente ao veículo Ford Fiesta Placa: OYU2I44, renavam: 01002061692. Em suas razões, as recorrentes sustentam a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrente em relação a retirada do gravame, sendo de responsabilidade única e exclusiva do comprador e novo proprietário do bem, realizar a transferência do veículo para o seu nome, conforme o Art. 123, I, § 1o do CTB. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 57600713).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 57600709 e ID 57600710.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que houve um contrato de compra e venda realizado entre os autores e um terceiro, que por sua vez iria adquirir o veículo dos recorridos por meio de valor recebido em consórcio. Os autores alegam que após o acordo se dirigiram ao cartório para reconhecer a firma dos documentos solicitados pelo banco, o que foi negado por questões técnicas, acarretando a desistência da compra (ID 57600663 a ID 57600669). Todavia, mesmo não tendo sido concretizado o negócio, as recorrentes gravaram a Alienação Fiduciária no veículo dos recorridos. Ademais, o terceiro comprador recebeu o valor do consórcio e adquiriu outro veículo (VW PARATI Placa: JHK6357, Renavam: 00986069973) - ID 57600668. Na tentativa de reverter a situação, o terceiro tentou fazer a desalienação do veículo FORD FIESTA e transferir para o veículo VW PARATI, contudo, foi informado pelo banco que o procedimento correto seria primeiro transferir o veículo objeto da ação (FORD FIESTA) para o terceiro, e então depois realizar uma nova transferência retornando para titularidade da parte autora. Diante disso, ingressam os autores com a presente ação, pleiteando a transferência do gravame do Ford Fiesta para o veículo comprado pelo terceiro interessado VW Parati, placa JHK 6357.
5. Esclarece-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Art.14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Na hipótese, observa-se que os autores moveram o processo por terem desistido de vender o carro, sendo que o terceiro (titular do consórcio) comprou outro veículo. Portanto, cabia à parte ré provar que não houve falha no serviço prestado, ou seja, mostrar evidências que alterassem os direitos do autor (art. 373, II do CPC). Provar que o gravame foi inserido corretamente, o que não foi feito, sendo plausível considerar que os autores não podem ser obrigados a transferir seu carro para terceiro e resolver problemas administrativos da parte recorrente.
7. Ademais, tendo em vista que o terceiro não comprou o veículo dos autores, não há o que se falar em aplicação do art. 123, I, § 1o do CTB, que dispõe: No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.
8. Assim, conclui-se que a inserção do gravame foi inadequada, devendo as recorrentes procederem a exclusão/baixa do gravame de alienação fiduciária inserido junto ao DETRAN/DF referente ao veículo Ford Fiesta Placa: OYU2I44, renavam: 01002061692. Sentença que se confirma.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.